Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE COMODATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA DO COMODATÁRIO EM RESTITUIR O IMÓVEL EMPRESTADO. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com a inteligência dos arts. 138 e 139, ambos do Código Civil, o erro consiste no vício de consentimento em que a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressa caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. 1.1. Na hipótese, a parte ré não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de vícios no contrato de comodato posto “sub judice”.
2. Nos termos do art. 582, segunda parte, do Código Civil, a previsão de pagamento de aluguel da coisa pelo comodatário, no caso de sua constituição em mora, tem natureza de aluguel-pena (conteúdo sancionatório) como autêntica pena privada, não estando relacionada com a ocupação indevida.
3. Apelação conhecida e não provida.